Tribunal: TJSP
Processo: 2234548-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Bloqueio de valores de natureza alimentar – Impossibilidade – Verbas impenhoráveis – Entendimento do art. 833, VI, do NCPC – Bem configurados probabilidade do direito e risco de dano grave –– Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000104438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234548-72.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaí, em que é agravante LUIZ
CARLOS DOMINGOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234548-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2234548-72.2019.8.26.0000
Agravante: Luiz Carlos Domingos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Janaina Morais Dornelas, Paulo Rogerio Sumam e Ricardo
Alberto Cury
Comarca: Itaí
Voto no 39218
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Bloqueio de
valores de natureza alimentar Impossibilidade Verbas
impenhoráveis Entendimento do art. 833, VI, do NCPC
Bem configurados probabilidade do direito e risco de dano
grave
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Luiz Carlos Domingos, tirado contra decisão copiada a fls.
111/113, prolatada pelo MM. Juiz Wallace Gonçalves dos Santos,
que, em Ação Civil Pública, indeferiu pedido de desbloqueio de
montante penhorado em conta corrente, entendendo não ter o
Executado comprovado que o valor mantém característica de
verba alimentar (fls. 01/05).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234548-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Relata o Agravante que sua verba decorrente
de aposentadoria é impenhorável, razão pela qual a decisão deve
ser reformada a fim de liberar parte do montante bloqueado.
A tutela de urgência foi deferida (fls. 118/119).
Contraminuta a fls. 131/134.
É o relatório.
Como já alcançado em decisão liminar, restou
evidente a natureza alimentar das verbas de aposentadoria
recebidas do INSS (“pagamento de benefício do INSS”) e da SABESP
(“líquido de vencimento fundação s”) em conta corrente, havendo
prova da origem desses dois depósitos (fls. 114).
E, a fim de que se torne mais proporcional a
decisão proferida, era necessária a exclusão de tais valores da
ordem de bloqueio.
Caso, como faz crer o Ministério Público em sua
contraminuta, tais valores não estejam abrangidos pela soma
bloqueada, por óbvio não haverá efeito sobre o bloqueio, não
havendo prejuízo no reconhecimento da natureza desses valores
feita por meio deste Agravo.
Cabe aí ao Magistrado de Primeira Instância
realizar a adequada distinção, com base inclusive nos extratos
constantes daqueles autos, os quais inclusive não estão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234548-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
remotamente acessíveis a este Relator, já que na origem físicos. Não
há, portanto, espaço para confusão de recursos e blindagem
patrimonial, assegurada apenas a impenhorabilidade daquilo que
comprovadamente detém caráter alimentar.
Cumpre-se a integralidade do determinado
pelo artigo 833, inciso IV, do NCPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários,
as
remunerações,
os
proventos
de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador
autônomo
e
os
honorários
de
profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)
Fica
assim
bem
configurada
tanto
a
probabilidade do direito quanto o risco de dano grave, devido à
natureza alimentar dos recursos debatidos.
Por fim, considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando
que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min.
Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Anote-se que eventuais recursos interpostos
contra este julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, nos termos
da Resolução n.o 549/2011, ficando as partes intimadas desde já a
apresentarem manifestação em caso de oposição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234548-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Diante do exposto, dá-se provimento ao
Agravo, a fim de declarar a impenhorabilidade específica das
verbas debatidas, no valor de R$ 1.704,95 sobre a rubrica
“pagamento de benefícios do INSS”, e R$ 301,54, identificado como
“líquido de vencimento fundação s”.
MARREY UINT
Relator